Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-88.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000052-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE LIMA DE ARRUDA - CPF: 034.586.671-13 (ADVOGADO), FABIO MARQUES DE SANTANA - CPF: 009.679.974-96 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), LEONARDO SCHAFFELN GOMES DE JESUS CAOU - CPF: 094.464.257-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR E-MAIL INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. ENCARGOS ABUSIVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ESSENCIALIDADE DO BEM. IRRELEVÂNCIA PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão do veículo. O agravante sustenta inexistência de mora em razão da nulidade da notificação extrajudicial por ser genérica, da cobrança de encargos abusivos apontados em laudo contábil e da inclusão de tarifas e seguros não contratados, além de alegar que o bem é essencial ao seu trabalho e sustento familiar. O pedido liminar recursal foi indeferido e não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada por e-mail indicado no contrato é válida para comprovar a mora; (
ii
) estabelecer se a alegação de cobrança de encargos abusivos pode ser apreciada em sede de agravo de instrumento, quando não examinada na decisão agravada; (
iii
) determinar se a essencialidade do bem impede o deferimento da liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ exigem a comprovação da mora como requisito indispensável à busca e apreensão, admitindo-se sua demonstração por meio de notificação extrajudicial.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da notificação enviada por correio eletrônico ao endereço informado pelo próprio devedor no contrato, desde que acompanhada de comprovação idônea de recebimento (REsp 2.183.860/DF; REsp 2.082.583/RS).

A notificação foi encaminhada ao endereço eletrônico constante do contrato, indicado pelo agravante, o que caracteriza a mora e afasta a alegação de nulidade.

A alegação de cobrança de encargos abusivos não foi apreciada na decisão agravada, o que impede sua análise no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

A essencialidade do veículo para o trabalho do devedor não constitui óbice legal ao deferimento da liminar quando preenchidos os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69.

Comprovada a mora, a concessão da liminar de busca e apreensão impõe-se como medida prevista no procedimento específico da alienação fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A notificação extrajudicial enviada ao e-mail indicado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, com comprovação idônea de recebimento, é válida para constituí-lo em mora. 2. Não se admite a análise, em agravo de instrumento, de matéria não apreciada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. 3. A essencialidade do bem ao trabalho do devedor não impede o deferimento da liminar de busca e apreensão quando comprovada a mora.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp nº 2.183.860/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 8.5.2025, DJEN 19.5.2025; STJ, REsp nº 2.082.583/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.12.2025, DJEN 19.12.2025; TJMT, N.U 1000902-26.2025.8.11.0050, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2025, DJE 22.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AI

1000052-88.2026.8.11.0000

FABIO MARQUES DE SANTANA
X
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

RELATÓRIO
.

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO MARQUES DE SANTANA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1033008-85.2025.8.11.0003, que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Para tanto, aduz o agravante a inexistência de mora, sob os seguintes fundamentos:

a) nulidade da notificação extrajudicial, por ser genérica e não identificar adequadamente o contrato, as parcelas em atraso e os respectivos valores;

b) descaracterização da mora pela cobrança de encargos abusivos, demonstrados em laudo pericial contábil, que aponta juros remuneratórios de 2,75% a.m., 43,98% superiores à taxa média de mercado (1,91% a.m.); c) base de cálculo artificialmente inflada com inclusão de tarifas ilegais e venda casada de seguros não solicitados.

Alega ainda, que o veículo objeto da busca e apreensão é essencial para seu trabalho e sustento familiar, sendo sua apreensão uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Pedido l
iminar
foi indeferido
. (ID.
340025876
)

Decorrido o prazo em
11/02/2026
para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que determinou a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária firmado entre as partes.

Então, conforme atenta leitura do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada com aviso de recebimento,
não necessitando que a assinatura do recebedor seja do próprio destinatário.

Nesse contexto, ao revés do que tenta fazer crer o agravante, a mora do devedor restou devidamente caracterizada.

É que
,
da análise dos autos em primeiro grau de jurisdição constatei que o agravado
, para comprov
ação

d
a mora,
colacionou
aos autos a notificação extrajudicial
enviada ao endereço eletrônico constante do contrato, informado pelo próprio agravante no momento da contratação
.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de ser válida a notificação extrajudicial realizada via correio eletrônico, desde que encaminhada ao endereço eletrônico indicado pelo próprio devedor no contrato e acompanhada de comprovação idônea de seu recebimento
, a propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL). POSSIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que "a notificação por correio eletrônico, quando encaminhada ao endereço eletrônico indicado pelo próprio devedor no contrato e acompanhada de comprovação idônea de seu recebimento, atende aos requisitos essenciais da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciante, uma vez cumpridos os mesmos requisitos aplicáveis à carta registrada com aviso de recebimento"
(REsp n.
2.183.860/DF, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8.5.2025, DJEN de 19.5.2025).

2. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp n. 2.082.583/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025.)

Em casos análogos nesse sentido
decidiu este Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR E-MAIL INDICADO NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. VALIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, com condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a notificação extrajudicial encaminhada exclusivamente por e-mail, ao endereço eletrônico informado pelo devedor no contrato de financiamento, constitui meio idôneo para comprovar a mora, requisito essencial à ação de busca e apreensão (DL nº 911/1969, art. 2º, § 2º).

III. Razões de decidir

3. O art. 2º, § 2º, do DL nº 911/1969 admite a comprovação da mora por carta registrada com aviso de recebimento, sem exigir assinatura pessoal do devedor, e a jurisprudência do STJ admite interpretação analógica para comunicações eletrônicas.

4. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 2.183.860/DF, firmou entendimento de que a notificação por correio eletrônico é válida quando enviada ao e-mail indicado no contrato e acompanhada de comprovação idônea de recebimento.

5. No caso, consta dos autos certificado emitido por cartório atestando o envio e a leitura da notificação eletrônica no endereço eletrônico do contrato, o que constitui meio idôneo de prova.

6. Alegações de dificuldades financeiras não afastam a mora nem impedem a consolidação da propriedade em favor do credor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
"1. A notificação extrajudicial enviada por e-mail informado no contrato de alienação fiduciária é válida para constituição em mora, desde que comprovado o efetivo recebimento pelo devedor.
2. A mera alegação de dificuldades financeiras não afasta a mora nem impede a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário."

(N.U 1000902-26.2025.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 22/10/2025)

Quanto à alegação de descaracterização da mora pela cobrança de encargos abusivos, cumpre destacar que tal matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau na decisão agravada, o que impede sua análise nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Por fim, no que concerne à alegação de essencialidade do bem para o trabalho e sustento do agravante, embora seja um argumento relevante sob o aspecto social, não constitui, por si só, óbice legal ao deferimento da medida liminar de busca e apreensão, quando presentes os requisitos legais para tanto.

Ressalte-se que o Decreto-Lei nº 911/69, que disciplina a alienação fiduciária em garantia, estabelece procedimento específico para a retomada do bem pelo credor fiduciário em caso de inadimplemento contratual, sendo a concessão da liminar de busca e apreensão medida que se impõe quando comprovada a mora do devedor.

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõe a manutenção
incólume
da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026